Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL. OBJETO DA VENDA DE COTA-PARTE DE MENOR SOBRE IMÓVEL. PROVA. NECESSIDADE E UTILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.O usufruto e a administração dos bens dos filhos menores incubem aos pais, no exercício do poder familiar, conforme se extrai dos artigos 1.630 e 1.689 do Código de Civil. Por sua vez, o art. 1.691 do Código Civil prevê a necessidade de prévia autorização judicial para que os pais pratiquem atos que ultrapassem a simples administração de bens.
2. A Jurisprudência do c. do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os pais apresentam legitimidade para levantar valores depositados judicialmente em prol dos filhos, salvo na hipótese de demonstração de justo motivo (STJ - REsp: 1.828.125/MG 2019/0216450-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/5/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/5/2023).
3. No caso, constata-se justo motivo para não permitir o imediato levantamento de valores depositados judicialmente, porquanto, além ser medida excepcional, não houve a demonstração da necessidade e utilidade da medida, bem como a genitora não esclareceu de forma concreta o destino dos substanciais valores a serem levantados decorrentes da venda de cota-parte sobre imóvel de herança deixada pelo genitor.
4. Salvo a demonstração de situação que evidencie a necessidade e utilidade do levantamento do depósito judicial em favor da criança, a manutenção do depósito até que ela complete a maioridade é medida que visa a atender os princípios da proteção integral e do melhor interesse, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Apelação conhecida e não provida.